Tribunal: TJBA
Processo: 8023839-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023839-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JAMES SUELI FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Vitória da Conquista, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por James Sueli Ferreira Gomes, com fundamento no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os proventos da autora ao percentual de 30%, determinando a comunicação ao INSS e à instituição financeira responsável pelo pagamento de seus benefícios, além da apresentação de plano de pagamento em audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha e em conta corrente antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se há risco de dano grave ou de difícil reparação à instituição financeira em razão da limitação dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consumerista, em especial após a inclusão do art. 104-A pela Lei nº 14.181/2021, autoriza a instauração de processo para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, com vistas à preservação do mínimo existencial.

Restou demonstrado nos autos que os descontos mensais incidentes sobre os proventos da agravada superam 129% da sua renda líquida, evidenciando situação de comprometimento absoluto da sua subsistência.

A limitação provisória dos descontos em 30% justifica-se como medida de urgência para assegurar a dignidade da parte consumidora e viabilizar futura repactuação das dívidas, em consonância com o princípio da proteção do consumidor.

O deferimento da tutela de urgência antes da audiência de conciliação não contraria o art. 104-A do CDC, diante do risco concreto à sobrevivência da parte agravada e da função preventiva da tutela jurisdicional.

A alegação de prejuízo ao banco agravante não se sustenta, pois eventuais diferenças poderão ser compensadas no plano de pagamento futuro, inclusive de forma compulsória, nos termos da legislação aplicável.

O Tema 1.085 do STJ, que trata da legalidade dos descontos de empréstimos consignados, não se aplica ao caso, por versar sobre repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento e não sobre revisão contratual individualizada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8023839-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO PAN S.A.
e como Agravada
JAMES SUELI FERREIRA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S